Tribunal: TJES
Processo: 5008681-06.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008681-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON RISPERI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo em execução interposto por
Wellington Risperi
, em face da r. decisão mov. 24.1 (id. 3289891), prolatada pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, nos autos do Processo de Execução nº 0019551-90.2018.8.08.0048, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pelo agravante.

Em razões recursais (mov. 32.1), aduz a defesa que “
o apenado começou a apresentar sérias complicações e agravamento de saúde, exigindo tratamento médico e constantemente ser submetido a exames clínicos
”, além de possuir 06 (seis) filhos que precisam dos seus cuidados, tendo em vista que sua esposa também está com a saúde fragilizada.

Diante disso,
requer a reforma da decisão objurgada, para que seja concedida a prisão domiciliar para o recorrente, com o uso de tornozeleira eletrônica
.

Pois bem. O artigo 117 da Lei de Execuções Penais, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular,
restringe
a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em
regime aberto
, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado
maior de 70 (setenta) anos
;

II - condenado acometido de
doença grave
;

III - condenada
com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada
gestante
.

Não obstante, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado ou,
por razões humanitárias,
quando o apenado, condenado a cumprir pena em
regime semiaberto ou fechado
, for
portador de doença grave
e se encontrar em
comprovado estado de saúde debilitado, demostrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional
em que se encontra recolhido.

Esse é, inclusive, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO COM FILHOS MENORES (ART. 117, INCISO III, DA LEP). NÃO CONCESSÃO DA BENESSE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIAGNÓSTICO DO FILHO COM AUTISMO E DECLARAÇÕES DE EMPRESAS COM PROPOSTA DE EMPREGO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que,
embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida
. 2. No caso concreto, a motivação não se mostra eivada de ilegalidade patente, uma vez que está assentado no julgado que não ficou demonstrada "a imprescindibilidade do agravante ao cuidados e sustento dos filhos, uma vez que estão residindo com a mãe. Tampouco sobressai a necessidade de sua presença para cuidados com sua avó, que está morando com a mãe do réu e sendo cuidada por esta e pela esposa do sentenciado, consoante se verifica do laudo social (mov. 62.1) e dos documentos juntados aos autos [...]. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 709.660; Proc. 2021/0383787-8; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. RECORRENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS. EXTREMA DEBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 726.855; Proc. 2022/0058559-7; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022)

Dessa forma, não se pode olvidar que,
em casos excepcionalíssimos
, pode ser concedida a prisão domiciliar para aqueles condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em
regime semiaberto ou fechado
,
desde que reste demonstrada a precariedade do estado de saúde do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

In casu,
verifica-se que o recorrente está cumprindo pena em regime fechado, em razão de condenação pela prática do crime do artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena total de 24 (vinte e quatro) anos.

Diante disso, analisando atentamente os documentos anexados aos autos, em especial os laudos médicos anexados, verifico que a excepcionalidade da medida não restou devidamente demonstrada, já que não consta documentação idônea que comprove a precariedade do estado de saúde do apenado, bem como a necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido.

Isso porque, além dos aludidos laudos médicos não serem atuais, haja vista terem sido expedidos nos anos de 2017 e 2018, atestam que o recorrente é portador de depressão, sendo, portanto, necessário realização de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, os quais, decerto, podem ser feitos dentro das unidades prisionais.

Sobre o pedido, oportuno transcrever trecho da decisão do magistrado
a quo
, que abordou minuciosamente a alegada questão de saúde do apenado. Confira-se:

“[...] Compulsando os autos, com base nas informações trazidas pela defesa, não vislumbro gravidade no quadro clínico do apenado que inviabilize sua permanência no cárcere. Isso porque, como pontuou a Defesa, a depressão que acomete o reeducando é preexistente à sua condenação/prisão.

Ressalto que o estado patológico do apenado não difere em relação à maioria da população carcerária, tampouco dos que se veem livres. Trata-se de situação plenamente controlável dentro da unidade prisional, longe de ser considerada como doença grave.

Ademais, os relatórios de saúde e laudos apresentados são antigos, permeiam entre os anos de 2018/2020, logo, não servem de parâmetro para uma análise mais aprofundada.

Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, estando em unidade prisional adequada ao regime imposto, qual seja, o fechado. [...].”

Dessa forma, embora o agravante possa ser portador de depressão, não há qualquer sugestão de tratamento médico específico fora da unidade prisional, ou sequer necessidades terapêuticas especiais foram indicadas nos documentos anexados. Tampouco há elementos indicativos da ausência de recursos necessários para a manutenção da saúde do custodiado no âmbito carcerário.

Dessa forma, diante da falta de comprovação das alegações do agravante, bem como do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, não merece acolhida a pretensão recursal.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, preservando inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1
. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
2.
In casu
, a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não consta documentação idônea que comprove a precariedade do estado de saúde do apenado, bem como a necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido.
3.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.